Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-71.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE O MOTORISTA CAUSADOR DO ACIDENTE E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 998 do CPC o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, de modo que deve ser homologado o pedido de desistência do recurso interposto pela parte autora.
2. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte recorrente/ré, é devido o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 75084626. Preliminar de impugnação à gratuidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Os Juizados Especiais Cíveis não comportam a análise cumulada de pretensões que envolvam relações jurídicas autônomas, como, na hipótese, a responsabilidade civil extracontratual do motorista causador do acidente e a eventual obrigação contratual da associação perante o associado. A cumulação dessas matérias exigiria instrução incompatível com o procedimento dos Juizados, comprometendo sua função de solucionar questões de menor complexidade de maneira rápida e eficiente.
4. Inaplicável a Súmula 537 do STJ, que admite a denunciação à lide da seguradora, ante os termos do artigo 10 da Lei 9.099/1995.
5. A associação de proteção veicular (Innove Clube de Benefícios) não possui legitimidade para figurar como parte diretamente responsável perante a vítima de acidente de trânsito. Isso porque a relação jurídica entre a associação e o associado é de natureza contratual, restrita às partes signatárias e condicionada ao cumprimento de obrigações previstas no regulamento interno da entidade.
6. Assim, merece prestígio a sentença que reconheceu a ilegitimidade da Innove Clube de Benefícios para figurar no polo passivo da demanda.
7. Homologado o pedido de desistência do recurso pela parte autora. Recurso do réu Lucas conhecido. Preliminar de impugnação à gratuidade suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente Lucas condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.